Tribunal: TJSP
Processo: 1005298-31.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Parte dos títulos cobrados via ação monitória não têm comprovante de entrega das mercadorias, devendo ser excluídos da cobrança, porquanto, não demonstrada a efetiva entrega de mercadorias ou prestação de serviços - Débito impugnado pela embargada - Quanto às demais duplicatas, devidamente assinadas pelo recebedor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Parte dos títulos cobrados via ação monitória não têm comprovante de entrega das mercadorias, devendo ser excluídos da cobrança, porquanto, não demonstrada a efetiva entrega de mercadorias ou prestação de serviços - Débito impugnado pela embargada - Quanto às demais duplicatas, devidamente assinadas pelo recebedor das mercadorias deve prevalecer a cobrança, pois não se demonstraram os pagamentos - Questão já apreciada - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005298-31.2018.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante FULL
TRIP TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME, é embargado GENERAL MILLS
BRASIL ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005298-31.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 21606 – Diadema - ROL 2
Voto n° 21.606
Embargos de Declaração n° 1005298-31.2018.8.26.0161/50000
Embargante: Full Trip Transportes e Logística Ltda.
Embargada: General Mills Brasil Alimentos Ltda.
Comarca: Diadema
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Parte dos títulos cobrados via
ação monitória não têm comprovante de entrega das mercadorias,
devendo ser excluídos da cobrança, porquanto, não demonstrada a
efetiva entrega de mercadorias ou prestação de serviços - Débito
impugnado pela embargada - Quanto às demais duplicatas,
devidamente assinadas pelo recebedor das mercadorias deve
prevalecer a cobrança, pois não se demonstraram os pagamentos -
Questão já apreciada - Recurso de embargos de declaração que não
tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 261/265 que, por unanimidade deu parcial provimento ao apelo da ora
embargante, para afastar o reconhecimento da prescrição e julgar parcialmente procedente
o pedido da ação monitória condenando-se a embargada no pagamento dos valores
indicados nas duplicatas acostadas aos autos, com exceção dos títulos de fls. 16/25, 28, 30,
32, 38, 40, 45/46 e 51/52, com juros a partir da citação e correção monetária contada dos
vencimentos dos títulos. Inverteu-se o ônus da sucumbência e majoraram-se os honorários
advocatícios de R$ 1.000,00 para 15% do valor da condenação.
Pretende a embargante a modificação do julgado sob o
argumento de que as notas fiscais de fls. 16/25, 28, 30, 32, 38, 40, 45/46 e 51/52 seriam
documentos escritos que provariam a existência da dívida. O débito nelas indicado sequer
teria sido impugnado pela embargada.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
Conforme salientado no acórdão, as duplicatas de fls. 16/25,
28, 30, 32, 38, 40, 45/46 e 51/52 não têm comprovantes de entregas das mercadorias
assinados e, por esta razão devem ser excluídas da cobrança via monitória (fls. 264).
Frisa-se que a impugnação das notas por este motivo foi
expressa pela embargada às fls. 244.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005298-31.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 21606 – Diadema - ROL 3
Quanto às demais duplicatas objeto do litígio, devidamente
assinadas pelo recebedor das mercadorias devem prevalecer a cobrança, pois não se
demonstraram os pagamentos.

Tais questões já foram apreciadas no acordão, não havendo
nenhuma omissão, contradição nem obscuridade no julgado.
Destarte, verifica-se apenas o interesse da embargante em
modificar o julgado e não de aclará-lo. Contudo, por essa via recursal não se admite, salvo
em situações excepcionais, o pedido de reversão do julgado ou reexame de prova.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator